Tribunal: TJPA
Processo: 0804211-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804211-83.2022.8.14.0301

APELANTE: FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804211-83.2022.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
FAUSTO VINÍCIUS DE GUIMARÃES GARCIA

ADVOGADA:
GRACIELE MOCELLIN (OAB/SP 298.303)

APELADO:
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: NELSON PEREIRA MEDRADO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. SÚMULA 166/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE AMEAÇA CONCRETA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra o Diretor de Fiscalização da SEFA/PA, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o mandado de segurança preventivo pode ser manejado para afastar a incidência de ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte;

(ii) verificar se o apelante comprovou a existência de ato concreto ou ameaça efetiva e iminente por parte da autoridade coatora que justifique o cabimento da via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mérito da controvérsia tributária já se encontra pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 166, no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS.

4. Todavia, o mandado de segurança, inclusive em sua modalidade preventiva, exige prova pré-constituída de ameaça concreta, objetiva e iminente a direito líquido e certo, não se admitindo presunções ou temores meramente subjetivos.

5. No caso concreto, o apelante não apresentou documentos que evidenciassem ato da autoridade coatora tendente à exigência do imposto, limitando-se a demonstrar a existência de propriedades rurais em diferentes Estados, sem comprovação de notificações fiscais, autos de infração ou consultas administrativas negativas.

6. A ausência de demonstração inequívoca da ameaça inviabiliza a concessão da ordem, pois o mandado de segurança não se presta a tutelar direitos em tese ou situações futuras e abstratas.

7. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou que o cabimento de mandado de segurança preventivo exige ameaça real e comprovada, decorrente de atos concretos da Administração, não bastando o mero receio do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída da ameaça ou lesão a direito líquido e certo, sendo incabível sua utilização para hipóteses genéricas ou abstratas ou baseadas em mero receio subjetivo da parte.

2.
A inexistência de ato concreto da autoridade coatora justifica o indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto essencial da ação mandamental.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 5º, LXIX;

·

Lei nº 12.016/2009, art. 10,
caput.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, MS 35523 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04.06.2018;

·

STJ, AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 17.03.2020;

·

STJ, Súmula 166;

·

TJPA, Apelação Cível 0864826-39.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.11.2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0800650-14.2020.8.14.0045, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.11.2022;

·

TJPA, MS 0870892-06.2020.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Decisão Monocrática, j. 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Fausto Vinícius de Guimarães Garcia contra sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado em face do Diretor de Fiscalização da SEFA/PA, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões (Id n. 13904370) o apelante sustenta, em suma, o cabimento do Mandado de Segurança preventivo para coibir a exigência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos sem transferência da titularidade, posto que a matéria que já teve posicionamento firmado pelas Cortes Superiores.

Assevera que o justo receio de autuações fiscais decorre da própria legislação do ICMS, o que justifica a impetração em caráter preventivo do presente remédio constitucional
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e concedida a segurança, sendo reconhecido o direito da impetrante de não ser compelida a recolher o ICMS na transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id n. 13904375).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 16665875).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal do presente recurso é verificar se correta a sentença de origem que indeferiu a inicial por apresentar pedidos de cunho genérico, sem indicação do ato coator delimitado sob o qual estaria na iminência de ter violado seu direito líquido e certo.

No caso em comento, a análise da postulação exige a apreciação de duas vertentes distintas e indissociáveis: a plausibilidade do direito material invocado e a comprovação dos requisitos processuais específicos da via mandamental.

No que tange ao mérito da questão tributária, é notório o alinhamento da jurisprudência pátria à tese defendida pela impetrante. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de entendimento consolidado, pacificou a matéria ao editar a Súmula 166, que preconiza: "
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
" (AgRg no AREsp 851.631/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3ª Região, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).

Entretanto, a despeito dessa certeza, a pretensão do apelante esbarra em óbice de ordem processual intransponível no presente momento.

Sabe-se que o mandado de segurança é modalidade de remédio constitucional que visa proteger direito subjetivo líquido e certo contra ilegalidade e abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas, conforme o disposto na Carta Magna, art. 5°, inc. LXIX.

Na sua modalidade preventiva, a concessão da ordem está condicionada à demonstração inequívoca de um "justo receio", que se traduz na existência de uma ameaça concreta, objetiva e iminente, e não em um temor meramente subjetivo do contribuinte.

Na presente hipótese, inexiste prova do alegado pelo impetrante/apelante que sinalize o risco da tributação referida a quando da transferência de produtos agrícolas entre as suas propriedades situadas neste e em outros Estados da Federação. Em outras palavras, a parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar prova pré-constituída da referida ameaça a direito líquido e certo.

O conjunto probatório dos autos limita-se a comprovar a existência de estabelecimentos rurais sob sua titularidade em diversos Estados (Id n. 13904347 – pág. 1-10), mas silencia por completo quanto à existência de um ato concreto ou preparatório da autoridade coatora que indique a intenção de proceder à tributação questionada. Não há, por exemplo, qualquer notificação, auto de infração pretérito sobre o mesmo tema ou mesmo uma consulta formal respondida negativamente pelo Fisco Estadual.

Tampouco há notas fiscais que demonstrem a cobrança do ICMS sobre as transferências realizadas entre as propriedades do apelante.

Vale repisar que o Mandado de Segurança não se presta à tutela de direitos em tese ou à emissão de provimentos de caráter normativo e genérico. Sua natureza processual especial exige a apresentação de plano das provas que sustentam a alegação, sendo incabível a dilação probatória para futura comprovação dos fatos.

Logo, a ausência de demonstração documental do risco iminente de lesão descaracteriza a liquidez e a certeza do direito, requisito indispensável para o manejo desta ação.

A jurisprudência das Cortes Superiores é assente no sentido de que, sem a comprovação de um ato que efetivamente cause receio de autuação, o
writ
deve ser indeferido por carência de um de seus pressupostos fundamentais. Vejamos:

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de que, no caso de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança está condicionada à existência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, ameaça essa decorrente de atos concretos da autoridade apontada como coatora. Precedentes. 2. Inexistência, no caso, de atos concretos e atuais da autoridade impetrada que evidenciem ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva, nos termos da jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental não provido.

(STF, MS 35523 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123, DIVULG 20/06/2018, PUBLIC 21/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR MINISTRO DE ESTADO A MEIO DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

2. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir.

3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.

4. No caso concreto, a ora agravante não comprovou a existência de atos efetivos e atuais da autoridade coatora indicada na presente ação mandamental aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva, o que impõe o indeferimento liminar do writ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no MS n. 25.563/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 20/3/2020.)

Dessa forma, a ausência de um dos requisitos legais para a impetração atrai a aplicação do art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, que autoriza o indeferimento liminar da petição inicial.

Nesse sentido há precedentes deste E. Tribunal de Justiça em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE BENS SEM MUDANÇA DE TITULARIDADE. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. CONSTATADA A COBRANÇA INDEVIDA DO IMPOSTO EM RELAÇÃO ÀS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS À EXORDIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. RESP: 1125133/SP/TEMA 259. ARE 1.255.885-MS/TEMA 1099. NECESSIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que indeferiu a inicial da Ação Mandamental, sob o argumento de que a autora se limitou a apresentar pedidos de cunho genérico, sem indicar o ato certo e delimitado passível de violar seu direito líquido e certo.

2. No caso concreto, apenas com relação às notas fiscais acostadas à Id. 12517185 - Pág. 1/5, a impetrante demonstra que se trata de transferência de bens entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885-MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS.

3. Por outro lado, quanto as operações referentes às Notas Fiscais acostadas à Id. 12517184, constata-se a ocorrência de transferência jurídica de bens entre empresas diversas, com CNPJ distintos, não restando caracterizada a ocorrência de mero deslocamento físico de mercadorias capaz de afastar a incidência do imposto em discussão.

4. No que concerne ao pedido relacionado a exigência de créditos tributários futuros, a segurança deve ser denegada, vez que na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações vindouras e indeterminadas.

5. O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva.

6. Logo, merece parcial provimento o recurso, para que a segurança seja concedida em parte, apenas para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de autuar e executar a impetrante pelo não recolhimento antecipado do ICMS sobre as operações referentes às Notas Fiscais colacionadas à Id. 12517185, diante da existência de real ameaça ao seu direito por meio de atos concretos praticados pela autoridade coatora, consubstanciados nos referidos documentos.

7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA, Apelação Cível 0864826-39.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/11/2023)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. In casu não restou demonstrado de plano o direito líquido e certo da impetrante a não incidência de ICMS na relação jurídica tributária em questão, face a existência de arrendamento de uma das propriedades a terceiro, que explora na área a mesma atividade econômica da apelante, ensejando a necessidade de dilação probatória incompatível com a estreita via do mandado de segurança. Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0800650-14.2020.8.14.0045, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/11/2022)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE DO CRIADOR. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO CONFIGURADA. AMEAÇA DE COBRANÇA DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. O transporte de gado com a finalidade de engorda, entre estabelecimentos da mesma propriedade, ainda que localizados em Estados distintos, não configura operação mercantil, razão pela qual, à luz da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, incabível a incidência de ICMS.

2. Se a parte impetrante, porém, não se desincumbe de provar a ameaça a esse direito líquido e certo, de forma efetiva, com atos concretos da autoridade apontada coatora, a segurança pretendida deve lhe ser denegada, porquanto mostra-se insuficiente o mero receio de que o ato alegado será executado.

3. Em mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via eleita, dado que impossível a dilação provatória.

4. Indeferimento da petição inicial.

(TJPA, Mandado de Segurança 0870892-06.2020.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Seção de Direito Público, Decisão Monocrática proferida em 18/12/2020)

Portanto, não há elementos para infirmar a sentença de origem, posto que não comprovada a ameaça ou lesão a direito líquido e certo do apelante, pelo que deve ser mantido o indeferimento da inicial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025